Tribunal: TJMT
Processo: 1004215-90.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004215-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO SONAQUE DE CARVALHO - CPF: 535.341.231-15 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. - CNPJ: 17.770.708/0001-24 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), ADAO SONAQUE DE CARVALHO - CPF: 535.341.231-15 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. - CNPJ: 17.770.708/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO E DEVOLUÇÃO DE TARIFAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação Cível em ação revisional contratual cumulada com pedido de indenização por dano material e moral, objetivando a revisão de cláusulas de contrato de financiamento. O autor alegou abusividade nos encargos contratuais, inclusão indevida de tarifas e cobrança de juros superiores à taxa média de mercado, pleiteando a devolução em dobro dos valores e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se os juros remuneratórios podem ser limitados à taxa média de mercado em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional; e (ii) se a abusividade contratual enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é admitida em situações excepcionais, conforme precedentes do STJ, desde que caracterizada abusividade evidente (art. 51, IV, do CDC), como ocorrido no caso concreto, em que os juros pactuados superaram a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

A cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de abalo psíquico, constrangimento público ou grave violação à dignidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos das partes conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É admitida a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em casos de abuso que acarrete desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A cobrança de encargos abusivos não enseja indenização por danos morais, exceto se evidenciada lesão grave à personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42 e 51, IV; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMT, RAC n. 1012372-60.2023.8.11.0006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.10.24.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral movida por Adão Sonaque de Carvalho contra Creditas Soluções Financeiras Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado em 2,02% ao mês e a devolução da cobrança indevida de registro de contrato em R$ 316,00, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. Por ter o réu decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se o art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, ambos recorrem.

O autor, Adão Sonaque de Carvalho, recorre sustentando, em suma, que o juízo
a quo
equivocou-se ao negar a indenização por dano moral, em razão dos transtornos causados pela abusividade contratual e que configuram ofensa à sua dignidade e personalidade. Pugna pela reforma da sentença, arbitrando indenização pelo dano moral sofrido.

Por outro lado, Creditas Soluções Financeiras Ltda. apela afirmando, em síntese, que os juros pactuados no contrato estavam em consonância com a média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Sustenta que o contrato foi celebrado dentro da legalidade e de forma transparente, sem qualquer irregularidade ou abusividade. Ao final requer o reconhecimento da inexistência de abusividade nos juros pactuados no contrato, com a possibilidade de cobrança de taxa de juros acima da média do BACEN, bem como a exclusão da obrigação de restituição de valores com base na suposta abusividade dos juros.

Somente a ré apresentou contrarrazões (id. 252442681), requerendo o desprovimento do apelo adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral movida por Adão Sonaque de Carvalho contra Creditas Soluções Financeiras Ltda., pleiteando a revisão de contrato de financiamento celebrado em 17.05.2022. O contrato previa 48 parcelas mensais de R$ 1.630,50 para quitação de saldo financiado.

Sustenta que foi compelido a arcar com valores de IOF (R$ 849,25), tarifa de cadastro (R$ 1.100,00) e tarifa de registro (R$ 316,00), totalizando R$ 2.265,25, inseridos nas parcelas do financiamento sem sua anuência ou contraprestação clara. Pede devolução dos valores em dobro, conforme art. 42 do CDC. Ainda, argumenta que os juros anuais de 69,78% a.a. aplicados no contrato são excessivos e desproporcionais à média de mercado, pretendendo a sua adequação à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central. Aponta que o contrato impôs capitalização de juros de forma abusiva, prática que, segundo alega, torna o contrato excessivamente oneroso.

Requer ainda a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 pelo dano moral, sustentando que as cobranças abusivas e as condições impostas no contrato violam sua dignidade, causando constrangimentos e sofrimento. Ainda, pede liminarmente a manutenção da posse do bem financiado, a proibição da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa), além da revisão das parcelas mensais para R$ 611,03, valor que considera justo. Requer o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais que tratam de cobranças de tarifas.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais “
para determinar sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado em 2,02% ao mês e a devolução da cobrança indevida de registro de contrato em R$ 316,00, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.”
Além disso, “
Por ter o réu decaído de parte mínima, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.”
(id. 252442664).

Não concordando com o édito sentencial, as partes recorrem.

Por questão de lógica-processual, passo a análise do recurso interposto pela requerida Creditas Soluções Financeiras Ltda.

Sustenta a recorrente que os juros pactuados no contrato estavam em consonância com a média do mercado, divulgados pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Alega que o contrato foi celebrado dentro da legalidade e de forma transparente, sem qualquer irregularidade ou abusividade. Firme em seus argumentos, ao final requer o reconhecimento da inexistência de abusividade nos juros pactuados no contrato, com a possibilidade de cobrança de taxa de juros acima da média do BACEN, bem como a exclusão da obrigação de restituição de valores com base na suposta abusividade dos juros.

Dito isso, quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, entendeu o magistrado
a quo
que as taxas praticadas pela instituição ré são incompatíveis com aquelas
usadas no contrato em revisão, porque as percentagens supostamente abusivas extrapolam a média ponderada entre a operação para aquisição de veículo automotor, divulgadas pelo Banco Central (id. 252442666).

Assim, insurge-se a instituição, argumentando que não está limitada à taxa anual de juros e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

A valer, nesse ponto, andou bem o juiz sentenciante
,
uma vez que
de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No caso em análise, conforme observado, o contrato objeto de revisão prevê uma taxa remuneratória anual de 4,51% a.m. (id. 252440679), enquanto, para contratos da mesma natureza, de acordo com os parâmetros informados pelo Banco Central, a taxa de juros remuneratórios era de 2,02% a.a. (id. 252442666). Dessa forma, resta caracterizado que o contrato firmado com a instituição financeira excede a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, evidenciando a abusividade. Assim, a limitação dos encargos contratuais deve ater-se ao referido parâmetro, conforme bem consignado pelo magistrado. A propósito, confira:

“
No caso dos autos, percebe-se que é manifesta a abusividade dos juros unilateralmente adotados pela ré em 4,51% ao mês, merecendo ser revisto, devendo acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período, era de 2,02% ao mês.

Posto isso, determino que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato.
” (id. 252442665).

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, bem como a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação revisional de contrato bancário na qual a parte autora busca a revisão dos juros remuneratórios e a declaração de nulidade das seguintes cláusulas contratuais: (i) capitalização de juros; (ii) dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a revisão dos juros remuneratórios; (ii) ocorreu a capitalização de juros.

III. Razões de decidir:

3.
A taxa de juros remuneratórios pactuada em 22,14% ao mês e 1.002,44% ao ano, mostra-se abusiva, pois é superior à taxa média de mercado para o período e modalidade, que foi de 5,18% ao mês e 83,40% ao ano.

4.
É possível a revisão dos juros remuneratórios, para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação
.

5. Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos bancários, é possível a revisão dos juros remuneratórios para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação
. 2. Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ. 3. Venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, configura-se quando um produto ou serviço é condicionado à aquisição de outro." (...).
(RAC n.

1012372-60.2023.8.11.0006,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.10.24 – negritei)

Portanto, a r. sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do apelo interposto pelo autor, sustentando, em suma, que o juízo
a quo
equivocou-se ao negar a indenização por dano moral, em razão dos transtornos causados pela abusividade contratual e que configuram ofensa à sua dignidade e personalidade.

Sem razão. No que se refere à indenização por dano moral, ainda que seja reconhecida a abusividade dos encargos, a simples cobrança não é suficiente para impor a condenação por dano moral. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE -– JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.A capitalização mensal de juros nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada, de modo que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS
). A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.
Para os beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
(RAC n. 108484/2013, minha relatoria, j. 23.07.2014)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível
. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(RED n. 26578/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j 20.06.2018)

Ressalto que não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano. Logo, o dano moral não é devido ao caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025